Tribunal: STF
Processo: ARE 1316621
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO COLETIVA. ASSÉDIO MORAL INSTITUCIONAL. ORDENS PARA A PROMOÇÃO DE AÇÕES ÍMPROBAS E ABSTENÇÃO DE AÇÕES FISCALIZATÓRIAS. AFASTAMENTO DOS AGENTES. SANÇÕES DISCIPLINARES. DANO MORAL COLETIVO.
    1. O assédio moral coletivo configura-se quando há violação de interesses coletivos que pertencem a um grupo, categoria ou classe formada por determinados indivíduos, passíveis de identificação. Compreende conduta(s) abusiva(s), de natureza psicológica, que, de forma repetitiva e prolongada, atenta(m) contra a dignidade psíquica, atingindo uma certa coletividade de pessoas. Nas relações de trabalho (hierarquizadas), ele traduz-se no exercício abusivo pelo empregador do poder de organizar, regulamentar, fiscalizar a produção e punir os empregados, mediante a utilização, reiterada e sistemática, dessas prerrogativas, como política gerencial, que afeta a dignidade ou integridade física ou psíquica de subordinados, com ameaças ao emprego ou degradação do ambiente de trabalho.
    2. Comprovada a ocorrência de assédio moral coletivo na repartição pública, a responsabilidade da União é objetiva, haja vista a má escolha dos integrantes da cúpula administrativa e a omissão no cumprimento do dever de coibir a prática de atos ímprobos e lesivos à saúde dos servidores, por agentes vinculados a si, no exercício da função pública.
    3. O afastamento definitivo de Fiscais Federais Agropecuários de funções de chefia, com a adoção das medidas disciplinares cabíveis, resta prejudicado, porque é lícito supor que, com a deflagração da operação policial "Carne Fraca" e respectivos desdobramentos, tais providências já foram implementadas, senão pela Administração, por força dos reflexos das decisões judiciais prolatadas na seara penal.
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte para fins de prequestionamento.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente